Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-83.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BOLETO FRAUDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E IMPROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos.
2. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte requerida para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou os réus a pagarem à 2a autora a quantia de R$ 1.401,12 (mil quatrocentos e um reais e doze centavos).
3. Segundo exposto na inicial, a 1a autora, em razão da situação de pandemia, atrasou o pagamento de 2 (duas) prestações de contrato de financiamento de veículo automotor. No mês de maio de 2020, diz que acessou o portal de atendimento digital por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, tendo conseguido entrar em contato com o Banco Santander e solicitado a regularização dos débitos pendentes. Afirma que foi gerado um boleto com todos os seus dados e com a devida identificação do Banco Santander. Relata que, até maio de 2020, 2 (duas) parcelas estavam em atraso junto ao Banco Santander, no valor de R$ 535,94 (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) cada, e mais uma parcela com o vencimento para o dia 18.05.2020. O acordo entre o referido banco e a 1a autora resultou em um boleto no valor de R$ 1.401,12 (mil quatrocentos e um reais e doze centavos), boleto que foi efetivamente pago. Outrossim, diz que “realizou o pagamento do boleto gerado através do portal de atendimento do Banco Santander via WhatsApp, boleto este que apresentavam todos os dados da autora, inclusive os referentes aos débitos e ainda a devida identificação do Banco Santander”, sendo certo que “consta no comprovante de pagamento em anexo, que os dados do beneficiário original do pagamento, referem-se ao Banco C6 S.A”. Aduz, no entanto, que passou a receber cobranças pelos supostos débitos em aberto, que reputa já quitados, ao fundamento de que teria sido vítima de uma fraude.
4. Nas razões recursais de ID 27289167, o 1o réu alega que não restou demonstrada qualquer conduta ilegal do referido banco. Sustenta que se trata de questão de segurança pública e de fraude externa. Afirma que o 2o réu foi o beneficiário do pagamento. Relata que promove campanhas para alertar os consumidores a respeito do suposto golpe sofrido pelas autoras.
5. Nas razões recursais de ID 27289171, as autoras se insurgem contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais e de repetição de indébito, ao argumento de que o 1o réu não adotou as cautelas necessárias para prevenir ou impedir a ocorrência dos fatos narrados na inicial e tampouco buscou solucionar o problema. Sustentam que sofreram grande dano psicológico em razão da situação apresentada, em razão da ausência de cautela do banco prestador de serviços, o que resultou ainda em negativação do nome da 1a autora por dívida quantificada em R$ 8.039,10 (oito mil e trinta e nove reais e dez centavos).
6. Nas razões recursais de ID 27289177, o 2o réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que cumpriu as obrigações como instituição financeira e que não praticou qualquer ato ou fato ilícito passível de recebimento de indenização pelas autoras. Argumenta que terceiro de má-fé teria aberto uma conta de forma lícita e regular e, após supostamente fraudar o site ou telefone do 1o réu, emitiu um boleto para pagamento pelas autoras. Diz que a conta aberta por terceiro fraudador teria seguido as determinações do Banco Central do Brasil. Outrossim, afirma que as autoras não se atentaram a dados básicos ao efetuar o pagamento, o que afastaria a responsabilidade do banco.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. O 2o réu alega que é parte ilegítima, porquanto as autoras teriam confessado que acessaram diretamente o canal de comunicação do 1o réu. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para aferir-se a prática do ato ilícito e atribuição de responsabilidade pelos danos que a parte recorrida alega ter suportado, conduz ao exame do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
9. A Súmula no 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. O documento anexado ao ID 27289098 - Pág. 1 indica que a parte autora recebeu boleto com emissão indicativa do 1o réu, no valor de R$ 1.401,12 (mil quatrocentos e um reais e doze centavos). O comprovante de pagamento anexado ao ID 27289099 demonstra que o terceiro ALISON DE ARAÚJO foi o beneficiário do pagamento, o que configura a existência de fraude praticada em desfavor das autoras.
11. A controvérsia cinge-se na responsabilidade dos réus pela fraude. Entendo que não se mostra razoável exigir que a consumidora se atente para as apontadas divergências entre um boleto original e o falsificado, tendo em vista que apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam a sua adulteração.
12. A emissão do boleto falsificado somente ocorreu após a parte autora entrar em contato com o 1o réu por meio da central de atendimento, com solicitação de emissão do documento para quitação do financiamento. Além disso, o terceiro fraudador detinha conhecimento de informações sobre o veículo financiado, o que demonstra falha no tratamento dos dados pessoais da parte autora.
13. A abertura de conta bancária para uso fraudulento faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, pois a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, artigo 14, § 3o, inciso II), de modo a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, visto que se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Precedente: (Acórdão 1371341, 07070328420218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. O dano moral restou comprovado, pois parte a autora teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, conforme demonstra o documento de ID 27289100. Cadastro de proteção do Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
15. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às recorrentes uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
16. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da parte, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, entendo que a sentença deve ser reformada, a fim de condenar os réus solidariamente a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Precedente: (Acórdão 1361091, 07077311220208070009, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
17. Quanto ao pedido de repetição de indébito, o artigo 42 do CDC assegura ao consumidor, cobrado em quantia indevida, o direito de ressarcimento, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que entendo ser o caso dos autos. A despeito da falha na prestação do serviço, os réus também foram vítimas do fraudador.
18. Conheço do recurso dos réus e lhes nego provimento. Preliminar rejeitada. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar os réus solidariamente a pagar às autoras o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação (artigo 405 do Código Civil).
19. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios em relação às autoras, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
20. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono das autoras, que fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC.